Tribunal: TJBA
Processo: 8000904-74.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000904-74.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONTUDO ENGENHARIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS JORGE LOPES

APELADA: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL.
CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APELO COM EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. PREFACIAL. AFASTAMENTO.

MÉRITO.
SEGURO SAÚDE. APELANTE. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. CANCELAMENTO DO CONTRATO APÓS 30 DIAS DE INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. PRÊMIOS VENCIDOS ATÉ A DATA DO CANCELAMENTO. COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. COBRANÇA DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMPUTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE. DÍVIDA LIQUIDA E COM TERMO. ART. 397, DO CC.

SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.

8000904-74.2018.8.05.0150
, tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.